Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085 STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% do rendimento mensal do consumidor.

4. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023.

5. A vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023.

6. Na concessão de tutela de urgência, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade de que gozam as leis.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de conferir maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias relacionadas à defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes.

8. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei.

9. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.